Tribunal: TJMT
Processo: 1039239-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039239-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EDNA BRITO DOS SANTOS - CPF: 268.421.718-14 (AGRAVADO), LOYS MYLLE DA SILVA ARAUJO - CPF: 052.115.191-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS LEILÕES E OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE REGULAR INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA NÃO DEMONSTRADA – POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO ANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Em se tratando de imóvel com indícios de que serve de moradia à parte devedora, é imprescindível que a intimação para purgação da mora seja realizada com diligência reforçada, exigindo-se prova inequívoca da ciência do devedor sobre os atos expropriatórios.

A mera publicação de edital, sem a certeza de que o devedor teve ciência efetiva da notificação, não é suficiente para validar a consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quando alegada mudança de endereço e ausência de recebimento direto.

A manutenção da tutela de urgência que suspende os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões visa a garantir o contraditório e prevenir a concretização de lesão irreparável à parte devedora, sendo medida reversível e proporcional à controvérsia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1039239-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: EDNA BRITO DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
n. 1025237-20.2025.8.11.0015, proposta por
EDNA BRITO DOS SANTOS
, nos seguintes termos
“DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC, para o fim de suspender os leiloes designados, referente ao imóvel de matrícula no 36.728 do CRI de Sinop e os efeitos da averbação de consolidação da propriedade.”.

O Banco Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, defendendo a legalidade dos atos praticados no procedimento de execução extrajudicial de garantia fiduciária, tendo em vista a regularidade da consolidação em 26/08/25, as intimações extrajudiciais realizadas, inclusive via edital, bem como os leilões designados, afirmando não haver nulidade pela ausência de intimação pessoal, pois comprovada a ciência inequívoca da devedora.

Aduz que a alegação de bem de família não deve prevalecer, uma vez que houve renúncia expressa ao direito de impenhorabilidade no momento da contratação, por ter o imóvel sido dado em garantia fiduciária.

Com isso, pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Comprovação do Preparo recolhido em 07/11/2025, conforme ID n. 327459386.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
EDNA BRITO DOS SANTOS
, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os leilões extrajudiciais e os efeitos da averbação da consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia.

A insurgência recursal se apoia, em síntese, nos seguintes fundamentos: (i) alegada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela; (ii) regularidade da intimação para purgação da mora; (iii) impossibilidade de purgação após a consolidação da propriedade, nos termos da Lei no 9.514/97, com a redação dada pela Lei no 13.465/2017; (iv) legalidade do procedimento extrajudicial realizado; e (v) inaplicabilidade da proteção legal conferida ao bem de família.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3o, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

In casu
, existência de dúvida razoável quanto à regularidade da notificação, elemento essencial à consolidação da propriedade fiduciária, especialmente em hipóteses de alienação de bem de família, impõe, como medida prudente e compatível com a função social da tutela jurisdicional, a manutenção da liminar que resguarda a posse da parte agravada até o deslinde da controvérsia em primeiro grau.

No caso, a agravada trouxe indícios de que residia no imóvel e não fora efetivamente notificada para purgar a mora no prazo legal, além de ter alegado tentativa de renegociação da dívida.

Embora o Agravante sustente que a intimação via edital seria suficiente, a jurisprudência majoritária do STJ tem sinalizado que, em se tratando de bem de família, presume-se a boa-fé do devedor e exige-se um grau de diligência superior na notificação, a fim de evitar a supressão de direitos fundamentais.

Aliás, mesmo a tese da renúncia tácita à proteção do bem de família, quando da contratação com garantia fiduciária, não se sobrepõe à necessidade de se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando não demonstrada a efetiva ciência da parte acerca dos atos de expropriação.

De igual modo, a reversibilidade dos efeitos da tutela (suspensão dos leilões e da averbação) confere maior segurança jurídica à sua manutenção, pois impede a consolidação de uma situação de difícil reparação, acaso se venha reconhecer, ao final, a nulidade do procedimento expropriatório.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026